Tribunal: TJPA
Processo: 0814108-05.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814108-05.2021.8.14.0000

PACIENTE: PAULO ANDRE DOS SANTOS GAIA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0814108-05.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0802892-93.2021.8.14.0017

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

IMPETRANTE: LEONARDO SILVA SANTOS- OAB/PA 16.055 E JOÉLIO ALBERTO DANTAS- OAB/PA 8.624

PACIENTE: PAULO ANDRÉ DOS SANTOS GAIA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

CAPITULAÇÃO PENAL: 121, §2, II C/C Art. 14, II, DO CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ART. 121, §2º, INCISO II e IV, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO. DECISÃO QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, BEM COMO NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de ____ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0814108-05.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0802892-93.2021.8.14.0017

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

IMPETRANTE: LEONARDO SILVA SANTOS- OAB/PA 16.055 E JOÉLIO ALBERTO DANTAS- OAB/PA 8.624

PACIENTE: PAULO ANDRÉ DOS SANTOS GAIA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

CAPITULAÇÃO PENAL: 121, §2, II C/C Art. 14, II, DO CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR impetrado por
LEONARDO SILVA SANTOS
, em favor de
PAULO ANDRÉ DOS SANTOS GAIA
, contra ato do Juízo da Vara,
em razão da decretação de prisão preventiva do paciente.

O impetrante narra que o coacto foi preso pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2, II C/C Art. 14, II, do Código Penal.

Aduz que em 13/08/2021 o Delegado de Polícia requereu a medida cautelar em desfavor do paciente, tendo a autoridade coatora deferido e expedido o competente mandado em 20/08/2021.

Afirma que o demandante foi preso em 29/08/2021, em Palmas – TO, sem que este soubesse que havia ordem de prisão expedido contra si.

Sustenta que o argumento fundado na garantia da ordem pública utilizado pelo Juízo de origem para a decretação da medida segregacionista contra o coacto, é genérico.

Ao final, requereu em sede liminar e meritória, a revogação da medida cautelar com a expedição do competente Alvará de soltura .

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi negada, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

Cumpridas as diligências, as informações foram prestadas

na data de 14/01/2022, por meio do Ofício nº 10/2021-GJ – 2ª Vara Cível e Criminal (Id. nº 7534233).

Nesta instância o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação mandamental.

O cerne principal do presente habeas corpus está centrado no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente por inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e por ausência de fundamentação na decisão da autoridade coatora que decretou sua prisão preventiva e a manteve.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões do impetrante não merecem acolhida.

O juízo optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, o que comprova a gravidade concreta do crime.

Consta dos autos que após discussão com a vítima, o paciente saiu do local do crime com a intenção de buscar a arma de fogo e então retornar, surpreendendo o ofendido com disparos, sendo que, no momento o ofendido se preparava para ir embora em sua motocicleta e de costas para seu agressor.

Além do exposto acima, consta que a vítima tentou se refugiar em uma caminhonete quando o coacto foi ao seu encontro disparando mais um tiro em direção a porta do veículo, atingindo-a.

O crime foi praticado em via pública, em frente à local movimentado (bar), com crianças no recinto, colocando em risco a integridade física dos demais transeuntes e as pessoas que estavam dentro do veículo.

A conduta do coacto denota alto grau de reprovabilidade, vez que tentou ceifar a vida de semelhante seu, ficando demonstrado que usa a violência como meio acessível à resolução de seus conflitos ou de suas vontades, por motivo fútil e demonstrando desprezo pela vida

No caso, restou sobejamente comprovada a gravidade concreta do crime, reflexo da conduta no seio da sociedade, necessidade de garantir a ordem pública, modus operandi, manifesta ousadia e periculosidade do agente, sendo inviável neste momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a garantia da ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade do crime, circunstâncias do fato e reprovação social do delito.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado.
Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública.
Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima. Habeas Corpus não conhecido. (...) III- Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o modus operandi empregado na conduta supostamente perpetrada – homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15), o que demonstra a periculosidade do paciente. (...). Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Desta feita, ao contrário do que tenta crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação e na jurisprudência do STJ, não havendo razão para sua revogação.

Quanto à pretensão de que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), tal pleito não deve ser atendido, vez que tais medidas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública.

Outrossim, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não são motivos suficientes para afastar a prisão preventiva quando existem motivos que a autorizam, posição esta que é definida em Súmula nº 08 deste Tribunal:

“Súmula nº 08 do E. TJE/PA: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Com relação a alegação de excesso de prazo, como se sabe, não se pode limitar à constatação cronológica do tempo de prisão, devendo pautar-se por critérios de razoabilidade, nos termos do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Seção de Direito Penal.

O princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual; imprescindível é verificar, em cada caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, consideradas suas peculiaridades.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial uníssono, inclusive do STJ (RHC 12.752/SP),

o prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto, além do que, o constrangimento ilegal por retardo na instrução, só deve ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se vislumbra no presente caso, pois, o tempo consumido não se mostra excessivo e, como tal, desarrazoado.

Neste sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) II - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes). III - In casu, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente pelas peculiaridades da causa, em que são apurados quatro crimes cometidos por quatro agentes, bem como pela complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de expedição de cartas precatórias para a citação de todos os denunciados, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via recursal. IV -Ademais, ao que tudo indica, a instrução criminal está na iminência de se encerrar, considerando a designação de audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 23/3/2018. Habeas Corpus não conhecido.” (STJ - HC: 424942 PR 2017/0295701-4, Rel.: Min. Felix Fischer, J.: 20/02/2018, T5 - Quinta Turma, P.: DJe 07/03/2018).

Assim, não se visualiza nenhuma inércia ou desídia por parte da acusação ou da autoridade apontada como coatora, evidenciando certa regularidade, num processo criminal marcado por fuga do distrito da culpa, além do que o excesso de prazo deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal apresenta as peculiaridades aqui narradas.

No caso em apreço, devido à gravidade concreta do delito, isso não ocorre, sendo insuficiente qualquer outra medida cautelar no processo.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, __de ___ de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 08/03/2022